Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711208-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Multiplan Parkshopping e Participações Ltda Apelado: Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda contra a sentença (Id. 31518782) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. No presente caso as ora apelantes ajuizaram, aos 7 de abril de 2021 (Id. 31518611), ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade empresária Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Ltda, ora apelada. Narraram haver celebrado com a ré, aos 5 de outubro de 2016, negócio jurídico de locação de imóvel localizado no centro comercial denominado “Parkshopping” administrado pelas autoras. Alegaram que a demandada deixou de adimplir o valor dos alugueres referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Nesse contexto requereram a desconstituição do negócio jurídico aludido, com a subsequente desocupação do referido imóvel pela ré, caso não fossem adimplidos os encargos contratuais devidos. Isso não obstante, aos 20 de abril de 2021 a sociedade empresária Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Ltda ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra as ora apelantes (autos no 0712910-14.2021.8.07.0001), com requerimento da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, destinada à suspensão da cobrança do valor dos alugueres alusivos aos meses de dezembro de 2020 e de janeiro a março de 2021, incluindo o décimo terceiro aluguel do ano de 2020, em virtude do negócio jurídico de locação aludido. O requerimento de tutela provisória foi deferido pelo Juízo singular (Id. 30595017 dos os autos no 0712910-14.2021.8.07.0001). Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento distribuído a este Relator (Id. 30595041 dos os autos no 0712910-14.2021.8.07.0001). Na ocasião foi deferida a antecipação da tutela recursal (Id. 31518656, fl. 7). Nesse contexto, a Egrégia Segunda Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela provisória e determinar que o valor dos alugueres a serem pagos pela sociedade locatária deve corresponder ao montante de: a) 84% (oitenta e quatro por cento), b) 90,5% (noventa inteiro e cinco décimos por cento) e c) 88% (oitenta e oito por cento) dos montantes fixados originariamente no negócio jurídico de locação celebrado entre as partes em relação, respectivamente, aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021 (Id. 30595085 dos autos no 0712910-14.2021.8.07.0001). Em razão da conexão a presente demanda foi analisada pelo Juízo singular em conjunto com a demanda em curso nos autos do processo no 0712910-14.2021.8.07.0001. Com efeito, decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 31518782) por meio da qual o pedido formulado pela sociedade empresária Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Ltda (autos no 0712910-14.2021.8.07.0001) foi julgado procedente, e o pedido formulado por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular determinou a redução do valor dos alugueres referentes aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021, nos percentuais de 16% (dezesseis por cento), 9,5% (nove inteiro e cinco décimos por cento) e 12% (doze por cento). Foi determinado, aliás, o pagamento do valor do aluguel referente ao mês de março de 2021, sem a aplicação dos encargos moratórios, corrigido pelo INPC. Em suas razões recursais (Id. 31518790) as apelantes alegam, em síntese, que a sociedade empresária apelada não efetuou o pagamento dos valores dos alugueres referentes aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro), janeiro e fevereiro de 2021, ainda que reduzidos, nos termos impostos pela sentença recorrida. Verberam, aliás, que a recorrida também não efetuou o pagamento do valor referente aos alugueres relativos aos meses de março e agosto de 2021. Por essas razões requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente, com a subsequente desocupação do multicitado imóvel pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 31518792 e Id. 31518793). A sociedade empresária Quarteto do Chá Comercial de Alimentos Ltda ofereceu contrarrazões (Id. 31217931). Na ocasião verberou haver depositado o montante integral do valor referente aos alugueres de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro), e de janeiro a março de 2021, de acordo com a guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento referidos no Id. 31518802 e no Id 31518803. Aduziu que o valor referente ao aluguel de agosto de 2021 também foi adimplido (Id. 31518801 e Id. 31518800). Diante do exposto às recorrentes Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda para que esclareçam, nos termos do art. 10 do CPC, em que consiste o interesse recursal, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator